Tribunal: TJDFT
Processo: 0716480-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DAS PENAS AO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR VEDAÇÃO DO ENUNCIADO No 231 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME ABERTO JÁ FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Juízo de origem fixou as penas do apelante no mínimo legal, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e deixou de reduzir a pena corporal abaixo do mínimo legal, por vedação do Enunciado no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, foi reconhecido o tráfico privilegiado, com a redução da pena no patamar máximo legal, fixação do regime aberto para cumprimento da pena e, ainda, substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, não havendo, portanto, reparo a ser feito na dosimetria, já fixada da forma mais favorável ao réu.
2. Recurso conhecido e desprovido.